Tribunal: STF
Processo: RHC 241310
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 876.241/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 9 anos de 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 8).



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa (Doc. 38):



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ILEGALIDADE INEXISTENTE. DECISÃO NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - A decisão agravada concluiu pela legalidade da decisão do Tribunal de origem, que fundamentadamente demonstrou a existência provas suficientes a ensejar a condenação, constando que a vítima foi submetida à perícia psicológica, relatou o ocorrido de forma espontânea, concisa e congruente com os eventos descritos nos autos e não foi notada eventual instrumentalização de sua vontade por terceiros. 



    III - Reafirmação do entendimento desta Corte quanto à relevância da palavra das vítimas nos crimes contra a dignidade sexual, uma vez que normalmente acontecem às escondidas e longe de testemunhas. Precedentes. 



    IV - Salientou-se não ser possível discordar das instâncias ordinárias quanto ao conjunto probatório, uma vez que a pretendida conclusão pela absolvição, em confronto com a fundamentação da origem, ensejaria o necessário exame do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 



    V - A Defesa repisa os fatos e argumentos vertidos na inicial e as razões recursais não foram aptas ao afastamento dos fundamentos da decisão agravada, o que atrai o disposto na Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo o qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: O conjunto probatório é bastante precário para embasar uma condenação, prevalecendo sobremaneira a dúvida. Em situações como essa, em que a autoria e a materialidade não restaram cabal mente demonstradas, a única solução admitida é a absolvição do réu com base na aplicação do princípio do ‘in dúbio pro reo’.



    Assim, requer-se o provimento do recurso, para absolver o paciente. 



    É relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelo TJSP, manteve a condenação do recorrente mediante a seguinte fundamentação:



    Com efeito, verifica-se que a decisão agravada concluiu pela legalidade da decisão do Tribunal de origem, que mediante o exauriente exame dos fatos e provas, concluiu pela existência de provas suficientes a ensejar a condenação, depois de analisar as diversas provas orais carreadas aos autos do processo penal originário. 



    Confiram-se alguns excertos do acórdão proferido pela Corte local (fls. 36- 42): 



    [...]



    Segundo o apurado, o réu era companheiro de Maria Aparecida dos Santos, babá da vítima, e constantemente a auxiliava comas crianças mantidas sob os seus cuidados, até que entre os meses de outubro e novembro de 2017, aproveitando-se da ausência de sua companheira, ele introduziu o dedo na vagina da ofendida e em seguida o lambeu. 



    Ocorre que em um certo final de semana, após buscar a infante na residência do acusado e de sua esposa, a genitora da ofendida notou um comportamento diferente na criança, que se mostrou irritada, rabugenta e chorosa, inclusive apresentando quadro febril. 



    No final de semana seguinte, o réu chegou em sua residência sem avisar, para buscar a vítima para uma comemoração, o que por vezes ocorria, mas ela se desesperou e se recusou a acompanhá-lo, mesmo após ele alegar que ela poderia comer bolo em sua residência, situação que chamou ainda mais atenção da genitora, até mesmo porque o choro cessou tão logo o réu deixou o local. 



    Ato contínuo, a genitora da ofendida a questionou sobre o ocorrido, quando a infante revelou que “o tio B. colocou o dedo na ‘piquita’ e comeu”, inclusive gesticulando para esclarecer o ocorrido, de sorte que foi providenciado atendimento médico e psicológico à infante, bem como os fatos foram comunicados à autoridade policial. 



    [...]



    Ouvida na fase administrativa da investigação, a vítima foi submetida à perícia psicológica, demonstrando desconforto e constrangimento, e embora tenha utilizado poucas palavras, relatou o ocorrido de forma espontânea. Segundo a psicóloga, “durante a avaliação psicológica, a periciada apresentou cognição e desenvolvimento psicoemocional em acordo com a faixa etária, permanecendo orientada temporal e espacialmente. Expôs repercussão emocional associada aos supostos eventos dos autos. Fez relato breve, conciso e congruente com os eventos descritos nos autos em nosso poder. Não se notou eventual instrumentalização de sua vontade por terceiros”. 



    [...]



    De outra parte, as testemunhas Acidália Maria dos Santos Leite, Michelle Cristina de Oliveira Camilo e Tatiane Cristina Ferraz, vizinhas da ofendida, esclareceram que estavam conversando na via pública, em frente às suas casas, e presenciaram o momento em que o acusado chegou e convidou a criança para ir a sua casa, a qual reagiu de forma desesperada e se recusou veementemente a acompanhá-lo, se segurando com força nas pernas da genitora. 



    Estas testemunhas ainda confirmaram que o acusado tentou convencê-la alegando que os amiguinhos estariam no local e que haveria bolo, mas a criança restou irredutível, o que lhes causou preocupação, eis que até então a menina nutria grande carinho pela babá e pelo réu. 



    [...]



    Deste modo, a despeito do quanto alegado pelo réu, há suficientes elementos a demonstrar a sua responsabilidade penal. 



    [...] 



    Vale salientar que não consta dos autos que a vítima ou as testemunhas tivessem qualquer motivo para acusarem injustamente o réu, e a Defesa não apontou qualquer fato concreto que pudesse colocar em dúvida a credibilidade destes depoimentos, não bastando a tanto a singela alegação de que a genitora da criança estaria devendo algumas mensalidades pelos serviços de babá prestados pela companheira do réu e teria orquestrado uma falsa acusação para não quitar o débito. 



    Note-se que as testemunhas da acusação confirmaram que o acusado compareceu espontaneamente à residência da menor, para levá-la a uma comemoração em sua residência, oportunidade em que a infante se recusou e demonstrou grande temor em relação a ele. 



    Não fosse o bastante, até mesmo as testemunhas de defesa confirmaram ser praxe a realização de comemorações na residência do acusado aos finais de semana, nas quais compareciam as crianças sob os cuidados de sua companheira, bem como que a dívida pelos cuidados com a vítima estava em negociação, não havendo qualquer desavença entre as partes a este respeito." 



    Repita-se que o acórdão impugnado considerou, inclusive, que "a vítima foi submetida à perícia psicológica (...) embora tenha utilizado poucas palavras, relatou o ocorrido de forma espontânea. (...) Fez relato breve, conciso e congruente com os eventos descritos nos autos em nosso poder. Não se notou eventual instrumentalização de sua vontade por terceiros” (fl. 38). 



    Na decisão agravada constou ainda o entendimento desta Corte no sentido de que "nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui enorme relevância, ante as circunstâncias em que normalmente ocorrem, às escondidas e longe de testemunhas. Precedentes deste Tribunal" (AgRg no AREsp n. 2.141.057/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 18/10/2023). 



    Salientou-se, também, não ser possível discordar das instâncias ordinárias e concluir pela absolvição, de forma a afastar a conclusão de origem, o que ensejaria o necessário exame do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 



    Logo, as razões recursais não foram aptas ao afastamento dos fundamentos da decisão agravada, pois realmente a defesa pretende que sejam novamente cotejadas as provas oriundas do processo de conhecimento para que seja proferida absolvição pelo Superior Tribunal de Justiça, em indevido revolvimento fático-probatório. 



    […] 



    Como se vê, as instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada aos fatos apurados (v.g, entre outros, HC 160504 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 23-11-2018 PUBLIC 26-11-2018; HC 94.730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112.583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112.254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que é inviável o habeas corpus “quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente